Tribunal: TJDFT
Processo: 0752563-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752563-60.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADOS: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU e outros D E S P A C H O Intimem-se os embargados para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de abril de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator